Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705218-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANA MARIA SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Damiana Maria Santos Silva contra a decisão proferida em ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedido de compensação por danos morais, ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, em que a d. Juíza a quo indeferiu a tutela de urgência, a fim de que o agravado se abstivesse de descontar valores acima do limite de 30% do salário da autora, abatidas as deduções compulsórias, sob o fundamento de que “entende o e. STJ pela impossibilidade de extensão do limite aplicado aos empréstimos consignados para qualquer tipo de mútuo com desconto em conta corrente”. (ID 114697437 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante esclarece que o agravado efetua descontos abusivos e ilegais em seus vencimentos, depositados em conta corrente, os quais possuem natureza alimentar. Aduz que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se estiverem resguardados direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal, tais como: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. Cita a novel Lei 14.181/2021, que alterou a Lei 8.078/90, garantindo proteção para situações de superendividamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão de origem, de modo que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar descontos em conta corrente e em folha de pagamento acima do limite de 30% dos rendimentos brutos mensais da agravante, até julgamento final da lide. Pede, ainda, a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Sem preparo, pois a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 113502807 autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela vindicada. Embora inexista norma limitadora dos descontos efetivados em conta corrente, o pedido deve ser analisado sob a ótica do crédito responsável. Isso porque, buscando evitar o superendividamento dos consumidores, os descontos em conta corrente, mesmo que oriundos do livre acordo entre as partes, não podem esvaziar a cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana a ponto de comprometer a subsistência do devedor e de sua família. Veja-se, a esse respeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADO O PATAMAR DE 30%. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É legítima a cláusula contratual que prevê os descontos das parcelas do empréstimo em conta-corrente, observado o limite 30% dos vencimentos do devedor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 982694 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0241915-4. Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 15/12/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 02/02/2017, grifo nosso). RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ. REsp 1.584.501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 13/10/2016, grifo nosso). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CARACTERIZADO DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. No entanto, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos na conta corrente referente aos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada na conta corrente. 3. A limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente, nos termos da Lei, quanto na folha de pagamento, sobre a remuneração líquida depositada, mas não sobre a soma das prestações devidas. 4. Por outro lado, os descontos na conta corrente da Apelante em decorrência do empréstimo contraído não consubstanciam fato gerador da responsabilidade civil, pois sequer foi praticada qualquer conduta ilícita pelo Apelado. Sua conduta também não pode ser enquadrada como abuso de direito, pois, conforme já pontuado, os descontos derivaram de previsão contratual. Danos morais não caracterizados. 5. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Unânime. Apelação do Réu conhecida, mas não provida. Maioria. (TJDFT. Acórdão 1336701, 07291544120198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Relatora Designada: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Com efeito, ao se estabelecer um limite para os descontos decorrentes de mútuo com instituições bancárias, seja por meio de descontos em folha de pagamento, seja em conta corrente, compatibiliza-se o princípio da autonomia da vontade contratual com a teoria do crédito responsável, que possui como corolário o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. À vista disso é forçoso reconhecer que a agravante obteve empréstimos junto ao banco agravado, no qual, inclusive, tem conta corrente em que são depositados seus vencimentos (ID 113366071 e ID 113363965 dos autos de origem). Registre-se que a agravante é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, percebendo, conforme comprovante referente ao mês de dezembro de 2021, remuneração bruta de R$ 7.146,69 (sete mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Nesse passo, excluídos os descontos compulsórios (seguridade social – R$ 832,77 e Imposto de Renda – R$ 758,48), alcança-se a remuneração líquida de R$ 5.555,44, da qual 30% (trinta por cento) correspondem a R$ 1.666,63. Ressalte-se que o referido comprovante indica 4 (quatro) descontos de empréstimos contratados junto ao banco agravado nos valores de R$ 1.418,98, R$ 123,30, R$ 182,60 e R$ 60,60, totalizando a quantia de R$ 1.785,48, a qual ultrapassa o limite de 30% da remuneração. Ademais, o extrato de conta corrente do mesmo mês demonstra o desconto do valor de R$ 1.154,73 sob a rubrica “DEBITO BRB PARCELADO”. Diante de tal quadro é certo que o agravado contava com informações tanto do valor percebido mensalmente pela agravante quanto do montante da dívida que ela estava assumindo. Dentro dos parâmetros de um serviço bancário claro e adequado não se admite, nesse contexto, que o mutuante não tenha ciência do corrente comprometimento da renda do mutuário. Nesse contexto, atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de tal situação, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, olvidando-se de seus deveres anexos de boa fé objetiva, transparência, informação e equilíbrio contratual. Segundo a teoria do crédito responsável, as empresas, ao concederem o crédito, devem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro, mas, também, devem tomar essas medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, a dignidade humana. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal para determinar ao banco réu/agravado que limite os descontos efetivados na conta corrente da agravante para que, somados aos descontos realizados em folha de pagamento, observem o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, dispensando as informações. Ao agravado, para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora